Tribunal: TJPA
Processo: 0001581-35.2004.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001581-35.2004.8.14.0005

APELANTE: EDINALDO XAVIER BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0001581-35.2004.8.14.0005

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: EDINALDO XAVIER BEZERRA

ADVOGADO: CAIO CESAR DIAS SANTOS – OAB/PA 20.131

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES
. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE POR FALTA DE QUESITAÇÃO DA TESE DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS. DECOTE DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, II, ‘a’ e ‘c’. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA POR ERRO NO TOCANTE A APLICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0001581-35.2004.8.14.0005

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: EDINALDO XAVIER BEZERRA

ADVOGADO: CAIO CESAR DIAS SANTOS – OAB/PA 20.131

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EDINALDO XAVIER BEZERRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121,
caput
c/c art. 14, II ambos do CP a pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Narra a inicial acusatória que no dia 08/04/2002 por volta das 02h30min, na Av. Jader Barbalho, em frente ao bar “Big Brasil”, Município de Altamira, o apelante alvejou a vítima Edson Braga de Oliveira com um tiro de arma de fogo na região do abdômen, a qual foi socorrida e sobreviveu.

Relatam ainda os autos, que a vítima havia importunado o recorrente no estabelecimento citado acima, sendo esta a motivação da conduta do apelado.

O feito tramitou regularmente, e submetida questão ao Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (Id. 4662442).

Irresignada, a Defesa recorre alegando a
nulidade do julgamento
, diante da
ausência de quesitação
sobre a tese defensiva de desclassificação de tentativa de homicídio simples para lesão corporal.

Outrossim, requer a
nulidade da Sessão por cerceamento de defesa
, em decorrência do fato da defesa técnica durante a Sessão Plenária, ter sido impedida de ler o depoimento do apelante colhido na fase de instrução processual.

No mérito, pleiteia
a reforma do provimento jurisdicional por entender que a sentença do juiz-presidente contraria a decisão dos jurados,
uma vez que o magistrado acrescentou duas agravantes (motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) ao crime imputado pelo Conselho de Sentença, qual seja homicídio simples.

Insurge-se ainda, contra a
dosimetria
da reprimenda imposta, pugnando pelo
redimensionamento da pena-base
, diante de erro material na sentença condenatória.

Prosseguindo, requer a realização de
novo julgamento
por entender que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
, tendo em vista que inexistem provas de autoria e materialidade delitiva.

Por fim, requer a
desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal
, sustentando que o laudo pericial em que se funda a condenação, limitou-se a dizer que havia perigo de vida, sem, contudo, demonstrar a extensão e os motivos deste risco, descaracterizando assim o
animus necandi
na conduta do apelante.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (fls.217/221).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
improvimento
do recurso,
contudo
entende que esta Corte, de ofício, deve determinar a exclusão das agravantes reconhecidas pelo magistrado
a quo,
em razão destas não terem sido reconhecidas pelo Conselho de Sentença (Id. 4662446).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Preliminarmente
, o Apelante arguiu
a
nulidade do julgamento
, diante da
ausência de quesitação sobre a tese defensiva de desclassificação.

Razão não lhe assiste.

No tocante à alegada ausência de quesitação acerca da tese de desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal, sustentada em Plenário, ao contrário do aduzido pelo apelante, verifico que a redação do 3º quesito, que indaga acerca do dolo existente na conduta do acusado, abrange a mencionada tese.

Tal quesito foi assim redigido: "Ao realizar o disparo, o acusado iniciou a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade, uma vez que a vítima foi imediatamente encaminhada ao hospital municipal, onde foi prontamente socorrido? (Sim – reconhece a tentativa; Não – gera a desclassificação)”.

Ora, ao responder afirmativamente a tal quesito, os jurados entenderam que o recorrente tinha intenção de produzir a morte da vítima, afastando, por conseguinte, a tese de que ele pretendia apenas lesioná-la.

Ademais, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal: “
As nulidades deverão ser arguidas
:
as do julgamento em plenário
, em audiência ou
em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
”.

Assim, inerte o recorrente
[1]
, tal pleito restou precluso. Precedentes: RHC 116.702/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13/12/2013; HC 101.799/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23/8/2012; HC 104.776/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/8/2011; HC 103.006/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 20/5/2011; HC 105.391/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13/4/2011.

Diante de tais fato,
rejeito a preliminar
.

Prosseguindo, observa-se que a
preliminar
de
nulidade da Sessão por cerceamento de defesa
, em vista do indeferimento fundamentado do pedido da Defesa de leitura do depoimento do apelante na Sessão Plenária, não comporta acolhimento.

O § 3º do art. 473 do CPP preleciona que:

“(...) § 3º
As partes e os jurados poderão requerer
acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a
leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis
. (...)” [
grifei
]

Ademais, o apelante não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo experienciado em decorrência da negativa, conforme determina o art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

No
mérito
, considerando que o Conselho de Sentença condenou o recorrente com incurso no crime de homicídio simples, a Defesa requer a
reforma da sentença com o consequente decote das agravantes genéricas
aplicadas ao caso (motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido).

Neste ponto, observa-se que o argumento da Defesa merece ser acolhido.

Primeiro, porque o caput do artigo 61 do CPB
[2]
dispõe que o motivo fútil e a utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido só agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, portanto não podem ser aplicadas no crime de homicídio simples se a decisão popular definiu a prática delitiva em sua forma tentada simples, sob pena de lesão ao disposto no art. 5º, XXXVIII, “c” da CF/88
[3]
.

Segundo, porque nos termos do art. 492, inc. I, alínea b, do CPP
[4]
cumpre ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri decidir a respeito da aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, contanto que a matéria tenha sido alegada e debatida pelas partes em plenário, o que não ocorreu no caso em exame.

Diante de tais fatos, acolho o pleito de decote das agravantes e ressalto que seus reflexos na dosagem do apenamento serão tratadas a seguir.

Pois bem.

Adentrando a individualização da pena, requer o recorrente o
redimensionamento da pena-base
, diante de erro material na sentença condenatória.

Assiste razão ao apelante.

De fato, constata-se que ao valorar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPP,
culpabilidade

e circunstâncias do crime,
o magistrado singular se valeu da mesma justificativa concreta, qual seja: “o réu atirou em ambiente de festa, local movimentado e com a presença de várias pessoas” para alterar suas polaridades. Assim, observo que estas comportam revisão, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[5]
desta Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[6]

Feitas tais considerações, observa-se que a
culpabilidade
(nível de censurabilidade da conduta do agente) no caso sob análise se mostra inerente ao tipo, razão pela qual deve ser
neutra.

Por outro lado,

as circunstâncias e consequências do crime,

valoradas negativamente na origem, apresentam fundamentação idônea, razão pela qual devem ser mantidas.

Desta feita, verificada a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, com base no princípio da proporcionalidade
[7]
, e alinhada a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça
[8]
, reformo a
pena-base
fixada na sentença para
07 (sete) anos e 6 (oito) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, considerando a retirada do computo da pena das agravantes do art. ̈1, II, ‘a’ e ‘c’ pelos motivos já expostos, reformo a sentença e fixo a
pena

intermediária
em
07 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II (tentativa), pelo que reduzo a reprimenda em 1/3, observado o caminho do crime percorrido pelo recorrente que alvejou a vítima em região vital (abdômen), tendo sido esta submetida a cirurgia para retirada de órgão.

Desta forma, torno definitiva a pena de
05 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, ‘b’.

Seguindo, a Defesa requereu a realização de
novo julgamento
por entender que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
, tendo em vista que inexistem provas de autoria e materialidade delitiva.

Neste ponto, não assiste razão ao apelante.

Nota-se que o corpo de jurados claramente optou por uma das versões substanciadas pelas provas produzidas durante a instrução processual, especialmente pelos depoimentos das testemunhas, dentre as quais destaco HELENILDA MONTE DE SOUZA, que afirmou se encontrar na porta do estabelecimento quando ouviu o tiro e viu o recorrente guardar sua arma, tendo ouvido populares gritando e apontando para este (Ids. 4663448 e 4663531).

Da mesma forma, a materialidade restou evidenciada pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 55, corroborado pelos depoimentos angariados durante a marcha processual.

Não é demais salientar que decisão condenatória dos veredictos é constitucionalmente soberana e, para que seja anulada, deve ficar comprovada que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente. Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

A mesma sorte deve seguir a tese defensiva de
desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal
, amparada na alegação de que o laudo pericial em que se funda a condenação limitou-se a dizer que havia perigo de vida.

Conforme consta da análise da primeira preliminar arguida (falha na quesitação por ausência da tese de desclassificação), ao responder afirmativamente ao 3º quseito
[9]
o Conselho de Sentença entendeu que o apelante tinha intenção de produzir a morte do ofendido.

Neste contexto, pretende a Defesa rediscutir tese abarcada pela soberania dos veredictos que tem gênese constitucional. Tal hipótese só poderá ser considerada de forma excepcional se for demonstrada que a decisão popular é manifestamente contrária à prova dos autos.

Esta é a melhor exegese da hipótese prevista na alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[10]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Vale esclarecer que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri (artigo 5º, XXXVIII, c, da CF/88).

Acerca da matéria trago entendimento jurisprudencial:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (STJ - REsp: 1963931 AM 2021/0319127-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 25/11/2021)

Por tais razões, deixo de acolher a tese de desclassificação ventilada.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar o apenamento aplicado a EDINALDO XAVIER BEZERRA reduzindo-o a
05 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão
a ser cumprido inicialmente em
regime semiaberto
, pelos motivos acima expostos.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Ata, fls. 171: “(...) passou a leitura e explicação dos quesitos, inquirindo logo após as partes sobre se tinham alguma reclamação ou observação a fazer acerca dele, cuja resposta foi negativa(...)”

[2]
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

(...)

c) a soberania dos veredictos;

[4]
Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;

[5]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[6]
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[7]
Conforme pontua a doutrina, "modernamente, o princípio da
proporcionalidade
deve ser analisado sobre uma dupla face. Inicialmente, constitui-se em
proibição ao excesso
, pois é vedada a cominação e aplicação de penas em dose exagerada e desnecessária (
), de outro lado este postulado também impede a proteção insuficiente de bens jurídicos, pois não tolera a punição abaixo da medida correta." (Masson, Cleber. Direito Penal Parte Geral. ed. Método. 2021. p. 48/50).

[8]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. 3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 4. Considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito do artigo 171, caput, do Código Penal (1 a 5 anos de reclusão), chega-se ao incremento de cerca de 6 meses por cada vetorial desabonadora. Na hipótese, tendo sido reconhecida uma circunstância judicial como desfavorável, tem-se que a pena-base, majorada em 6 meses acima do mínimo legal, foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo, portanto, qualquer reparo, porquanto foi obedecido o critério de 1/8. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

[9]
"Ao realizar o disparo, o acusado iniciou a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade, uma vez que a vítima foi imediatamente encaminhada ao hospital municipal, onde foi prontamente socorrido? (Sim – reconhece a tentativa; Não – gera a desclassificação).

[10]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 13/04/2022